Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728646-14.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE WILSON NOGUEIRA DE AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO, VENCIDAS E VINCENDAS. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta por condomínio contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, sob o fundamento de que as taxas condominiais podem ser cobradas somente nos casos de anuência ou adesão à associação. 1.1. O condomínio recorre para que o réu seja condenado ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias, vencidas e vincendas. 1.2. A parte ré, em sede de contrarrazões, alega que o apelante juntou documentos novos nesta sede recursal. 2. Dos documentos novo. 2.1. Os documentos juntados pela parte autora se caracterizam como novos, motivo pelo qual o requerente deveria ter realizado a juntada no momento da propositura da inicial. 2.2. Como atas de assembleias condominiais já ocorridas e que não foram formadas após a petição inicial, não estariam aptas a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, uma vez que os documentos já existiam ao tempo da propositura da ação. 2.3. Insta salientar que os documentos juntados nesta sede recursal pela apelante são datados de 18/09/1986 e de 11/06/1989. 2.4. Jurisprudência: “[...] 3. O artigo 435 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de juntada de novos documentos nos autos. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 4. Entretanto, a situação exposta na lide não se encaixa em nenhuma das duas situações, não sendo possível a sua apreciação. [...]”(20150710237780APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017.). 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 3.1. O critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. Se a constituição da associação de moradores for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais valores. Entretanto, se a constituição da associação for anterior à aquisição, o morador deve responder pelas despesas. 3.2. No caso, a assembleia que constituiu o condomínio aconteceu em 09/08/1986 e o apelado adquiriu os direitos sobre o imóvel antes da constituição da associação, por meio do contrato de compra e venda datado de 08/03/1986. 4. Jurisprudência: “[...] 1. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por Assembleias e Convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil. 2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação.[...]”(07258550420198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 8/6/2020.). 5. O entendimento firmado pela tese no Recurso Especial no 1439163/SP, definiu a possibilidade de cobrança de taxas por associações irregulares de moradores, desde que demonstrada a anuência do condômino, o que não se verificou no caso dos autos. 5.1. Ressalta-se ainda não ter havido sequer a anuência tácita. 5.2. Não há como verificar a adesão do apelado ao condomínio, bem como a utilização dos seus serviços. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 435 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que é possível a juntada a posteriori de documentos com a apelação, desde que tais documentos sejam referentes a fatos já alegados ou para contrapor-se a outros fatos que não foram produzidos nos autos. Afirma que os documentos não foram juntados de forma extemporânea, mas sim na oportunidade em que se fizeram necessários, razão pela qual deveriam ter sido recebidos e apreciados; c) artigos 884, 1.315, 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, defendendo a sua legitimidade para exigir as taxas devidamente aprovadas em assembleia de Condôminos, devendo o recorrido arcar com tais pagamentos, sob pena de enriquecimento ilícito. Suscita violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 435 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé. 2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado, apenas reforçavam a existência da dívida. 3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 teria sido violado. 4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1653794/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 31/8/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação do artigo 1.013 do CPC/15. 2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017). 3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). Com relação à aventada afronta aos artigos 884, 1.315, 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871 (tema 882), concluiu que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Inviável o prosseguimento do apelo quanto ao indicado malferimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025